Tribunal: TJPA
Processo: 0024605-28.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-02-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0024605-28.2014.8.14.0301

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO: EDILENE NASCIMENTO GOMES BARROS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS

MATERIAIS E MORAIS. COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE CHEQUES. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Banco Santander (Brasil) S.A. contra sentença proferida pela 1ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, que julgou parcialmente procedente a ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais, ajuizada por Edilene Nascimento Gomes Barros. A sentença condenou o banco ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de indenização por danos morais, em razão da compensação indevida de cheques fraudados e não compensação de cheques legítimos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se a compensação indevida de cheques configura dano moral indenizável;
(ii) analisar se a indenização fixada deve ser mantida ou reformada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A compensação indevida de cheques, por si só, não caracteriza dano moral, configurando mero dissabor, salvo em casos de abalo excepcional à personalidade do indivíduo.

4.

A controvérsia foi solucionada por meio de acordo extrajudicial, com ressarcimento de valores e regularização da situação junto ao PROCON, não havendo mais débitos indevidos posteriores ao ajuste.

5.

A jurisprudência consolidada do STJ e de outros Tribunais reconhece que ofensas mínimas à personalidade e meros aborrecimentos inerentes à vida moderna não ensejam indenização por dano moral.

6.

Não há comprovação de abalo significativo à esfera extrapatrimonial da autora que justifique a condenação ao pagamento de danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

8.

A compensação indevida de cheques, sem a comprovação de abalo relevante à esfera extrapatrimonial, caracteriza mero aborrecimento, insuficiente para configurar dano moral indenizável.

9.

O ressarcimento de valores de forma extrajudicial e a ausência de débitos indevidos posteriores afastam a configuração do dano moral.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; Código Civil, art. 927.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 403.919/MG, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, Quarta Turma, j. 04.08.2003; TJ-SP, Apelação Cível nº 1024617-34.2015.8.26.0405, Rel. Des. Francisco Giaquinto, j. 12.06.2017; TJ-MG, Apelação Cível nº 10005110014072002, Rel. Des. Arnaldo Maciel, j. 04.12.2018.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0024605-28.2014.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ADVOGADO: JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - OAB SP 270.757

APELADA:
EDILENE NASCIMENTO GOMES BARROS

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Ação:

de obrigação de fazer com pedido de danos morais e materiais
proposta por
EDILENE NASCIMENTO GOMES BARROS

em desfavor de
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
,
anunciando que a requerida além de compensar indevidamente cheques fraudados, não compensou os títulos legítimos, causando-lhe danos.

Sentença:
de parcial procedência do pedido diante da inexistência de prova da regularização do serviço, arbitrando o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por dano moral.

Apelação:
por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
alegando a inexistência de conduta ilícita pela instituição, sem que se perca de vista a inexistência de abalo moral indenizável, atraindo a reforma da condenação na cifra, ou sua minoração.

Contrarrazões:
apresentadas ao ID. 13425896.

Conclusos ao gabinete em:
27 de setembro de 2023, por redistribuição regimental.

É o relatório. Sem redação final.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento na próxima sessão de plenário virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0024605-28.2014.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ADVOGADO: JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - OAB SP 270.757

APELADA:
EDILENE NASCIMENTO GOMES BARROS

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Preenchido os pressupostos de admissibilidade,
conheço do Recurso.

Todavia, o recebimento dos efeitos recursais está neutralizado por força do julgamento colegiado. Sigamos ao mérito!

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar o acerto (
ou não
) de sentença que deu por parcialmente procedentes os pedidos de indenização por compensação incorreta de cheques.

Pois bem.

No caso em comento, o Apelante, após a transação avençada de forma consensual (ID. 13425850) onde se consignou a devolução e impedimento de novas compensações, de fato deixou de descontar da consumidora valores concernentes aos cheques fraudados, vide, por exemplo, o próprio extrato de ID. 13425852 - Pág. 3 e 4.

Desta forma, o que se percebe é que a consumidora logrou êxito em sua demanda junto ao PROCON, inclusive porque os cheques indevidamente compensados já estavam em visas de devolução e assim foram procedidos.

Ora, infelizmente quanto mais formas de pagamento se utiliza, maior é o risco de o consumidor ter uma delas fraudadas, sem que isso, de
per si
, configure ilícito imputável á Instituição Financeira, ainda mais que, no caso, após a transação consensual não houveram mais descontos.

O Superior Tribunal de Justiça, nos casos de ofensas mínimas à personalidade, compreende que não se equiparam aos danos morais de fato, adjetivados como mero dissabor:

É entendimento assente na jurisprudência do STJ: " o mero dissabor não pode ser alçado ao patamar do dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias no espírito de quem ela se dirige " (REsp nº 403.919/MG, Quarta Turma, Relator o Senhor Ministro Cesar Asfor Rocha, DJ de 04/8/03).

Veja-se. Os Cheques foram clonados, a Consumidora reclamou ao Procon, o acordo foi efetivado, os demais cheques, a despeito de compensados, foram ressarcidos à Consumidora diante da responsabilidade objetiva da Instituição. Mero aborrecimento, portanto, inerente à vida globalizada.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE CHEQUE EXTRAVIADO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, CONDENANDO O BANCO RÉU A RESTITUIR O VALOR DO CHEQUE INDEVIDAMENTE COMPENSADO – RECURSO DO AUTOR OBJETIVANDO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESCABIMENTO – COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE CHEQUE, POR SI SÓ, NÃO É SUFICIENTE À CARACTERIZAÇÃO DO DANO MORAL, INEXISTENTE PROVA DE ABALO A DIREITO DA PERSONALIDADE DO AUTOR – MERO ABORRECIMENTO NÃO PODE SER ALÇADO AO PATAMAR DE DANO MORAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NEGADO.(TJ-SP - Apelação Cível: 1024617-34.2015.8.26.0405 Osasco, Relator: Francisco Giaquinto, Data de Julgamento: 12/06/2017, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/06/2017)

E ainda:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE CHEQUE - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - MERO ABORRECIMENTO. A compensação de cheque emitido por falsário na conta corrente da autora, sem que desse fato tenha resultado maiores prejuízos à parte, não é capaz de gerar dano de ordem moral, pois a despeito do desgaste emocional e do dissabor experimentados, tal evento não é capaz, por si só, de dar ensejo à configuração de um verdadeiro abalo na esfera extrapatrimonial. (TJ-MG - AC: 10005110014072002 MG, Relator: Arnaldo Maciel, Data de Julgamento: 04/12/2018, Data de Publicação: 10/12/2018)

Ante o exposto,
conheço do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO
para, reformando a sentença atacada,

dar por improcedentes os pedidos de indenização por dano moral, uma vez que, após o acordo extrajudicial com o Banco, não houveram mais débitos indevidos.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 07/03/2025